Tribunal: TJES
Processo: 0003999-83.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003999-83.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANDERLEI LOURENCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CÁLCULO CUMULATIVO. POSSIBILIDADE. IMPOSIÇÃO DE FRAÇÃO DE AUMENTO NO PATAMAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. o Magistrado sentenciante adotou fundamentação idônea, alicerçada nas circunstâncias do caso concreto, para a aplicação das majorantes do concurso de pessoas (§2º, inciso II) e do emprego de arma de fogo (§2º-A, inciso I), previstas no artigo 157 do Código Penal. Consignou que as vítimas vivenciaram momentos de absoluto pânico, uma vez que a arma de fogo permaneceu, ostensivamente, visível, durante toda a ação, o que foi primordial para a consumação do intento criminoso, expondo a risco uma criança de 05 (cinco) anos de idade. Ademais, registrou que a família da vítima, TADEU, foi mantida sob o domínio do acusado por, aproximadamente, 03 (três) horas, ao passo que o referido ofendido foi amordaçado.
2. O “modus” operandi empregado demanda sanção mais rigorosa e constitui fundamentação idônea e suficiente para embasar a aplicação cumulada das majorantes supracitadas, assim como a imposição das frações máximas de aumento de pena. Precedentes do STJ.
3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0003999-83.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VANDERLEI LOURENCO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por

VANDERLEI LOURENÇO
(fls. 139-145v.), em face da sentença, de fls. 130-136v., proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus-ES, que julgou procedente a denúncia e condenou o réu, pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal), à pena de 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, no regime fechado (art. 33, §2º, alínea “a”, Código Penal).

Em suas razões, a defesa requer, em síntese, que, na terceira fase da dosimetria da pena, a fração de aumento seja reduzida para o patamar de 1/3 (um terço), tendo em vista a ausência de fundamentação idônea.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, que, no dia 09 de dezembro de 2021, por volta das 22h15min., na residência localizada no Km 28, no bairro Miguel Curry Carneiro, Zona Rural, em São Mateus/ES, o denunciado, juntamente a outros 03 (três) indivíduos não identificados, em comunhão de desígnios, invadiram a residência das vítimas, Tadeu Sacconi e Thaianny Vinturini Moitinho Sacconi, surpreendendo-as, e, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si, os seguintes pertences das mesmas: 01 (um) aparelho telefone da marca Xiaomi; 01 (um) computador; 01 (uma) caixa de som Bombox, da marca JBL; 05 (cinco) televisões, das marcas Samsung e LG; 01 (um) par de aliança de ouro; 01 (um) cordão de ouro; 01 (um) anel de ouro; 02 (dois) relógios; 20 (vinte) óculos de sol; 10 (dez) perfumes importados; 20 (vinte) garrafas de bebidas alcoólicas (Whisky, Vodka e Gim); 01 (um) veículo Fiat/Punto, placa PPa6387, Renavam 109066269, chassi 9BD11818LF13111132; joias, diversas roupas e sapatos.

De início, esclareço que o recorrente não se insurge quanto à condenação, restringindo sua irresignação recursal à fração de aumento de pena adotada.

Em que pese as alegações recursais, observo que o Magistrado sentenciante adotou fundamentação idônea, alicerçada nas circunstâncias do caso concreto, para a aplicação das majorantes do concurso de pessoas (§2º, inciso II) e do emprego de arma de fogo (§2º-A, inciso I), previstas no artigo 157 do Código Penal.

Nesse sentido, o julgador consignou que as circunstâncias do crime denotam que as vítimas vivenciaram momentos de absoluto pânico, uma vez que a arma de fogo permaneceu, ostensivamente, visível, durante toda a ação, o que foi primordial para a consumação do intento criminoso, expondo a risco uma criança de 05 (cinco) anos de idade. Ademais, registrou que a família da vítima, TADEU, foi mantida sob o domínio do acusado por, aproximadamente, 03 (três) horas, ao passo que o referido ofendido foi amordaçado.

Saliento, portanto, que o “modus” operandi empregado demanda sanção mais rigorosa e constitui fundamentação idônea e suficiente para embasar a aplicação cumulada das majorantes supracitadas, assim como a imposição das frações máximas de aumento de pena, consoante já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
3. É legítima a aplicação cumulada das majorantes, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, destacado especialmente por elementos como o modus operandi do delito
. 4. No presente caso, tendo os envolvidos utilizado da arma de fogo de maneira efetiva, encostando-a no corpo da vítima e ameaçando-lhe alvejar um disparo no rosto, além do fato ter ocorrido enquanto a ofendida levava seu filho criança na cadeirinha do banco traseiro do veículo, correta foi a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento, não havendo qualquer ilegalidade. [...] (STJ - AgRg no AREsp: 1942931 SP 2021/0249313-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021)

“[...] DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. TRÊS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes" - enunciado n. 443 da Súmula desta Corte.
2. In casu, houve apresentação de elementos concretos capazes de justificar a elevação da pena, na terceira fase, no patamar máximo previsto em lei, tendo em vista o elevado número de participantes na empreitada criminosa (4 indivíduos) e o exacerbado tempo que as vítimas ficaram com a liberdade restringida (mais de 2 horas), não havendo que se falar, assim, em desproporcionalidade.
[...] (STJ - AgRg no HC: 523301 MS 2019/0216907-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 12/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2019)

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (Id n.º 5503635),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica.

DES. SUBST. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.